Tribunal: STF
Processo: RE 95284
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-18
Data de publicação: 1983-05-18

Ementa:
-TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, QUE TEM COMO
BASE DE CALCULO O CUSTO DO SERVIÇO PROPORCIONAL A ÁREA DO IMÓVEL DO
CONTRIBUINTE. AFRONTA AO PARAGRAFO 2., DO ART. 18, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E A SÚMULA 595 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 194 DA LEI N.
744/75, DO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO.